Tribunal: TJMT
Processo: 1006832-44.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006832-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ANDERSON FUMAGALLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 80.386.642/0001-00 (AGRAVANTE), COORDENADOR(A) DA COORDENADORIA DE RECURSOS FLORESTAIS - CRF (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPLORAÇÃO FLORESTAL. EXIGÊNCIA DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TITULARIDADE ENTRE ÁREAS CONTÍGUAS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, na qual se buscava determinar a continuidade da análise de processo administrativo de exploração florestal, com afastamento da exigência de diagnóstico ambiental.

2.

O processo administrativo foi protocolado em 11.10.2023, sob a égide da legislação então vigente, que condicionava a exigência de diagnóstico ambiental ao limite de 1.000 hectares na mesma área.

3.

A autoridade administrativa passou a exigir o diagnóstico com base em decreto superveniente de 2024, considerando a soma de áreas contíguas com outro processo protocolado em 2025, ainda que com titularidade distinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação retroativa de norma ambiental superveniente para impor nova exigência em processo administrativo já protocolado; (ii) saber se áreas contíguas, com titularidade não idêntica, podem ser consideradas conjuntamente para fins de exigência de diagnóstico ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação vigente à época do protocolo do pedido administrativo deve reger o caso, conforme o princípio do tempus regit actum, vedada a aplicação retroativa de norma mais gravosa sem previsão legal.

4.

O Decreto Estadual nº 1.184/2024 não prevê aplicação retroativa, devendo incidir apenas sobre situações posteriores à sua vigência.

5.

Não há identidade de titularidade entre os imóveis, pois um pertence exclusivamente à agravante e o outro é objeto de copropriedade, o que afasta a análise conjunta prevista na norma superveniente.

6.

A exigência administrativa baseada em soma de áreas contíguas, sem identidade plena de titularidade, viola a legalidade e a segurança jurídica.

7.

Presente o perigo de dano, diante da paralisação do processo administrativo e prejuízos econômicos decorrentes da atividade de exploração florestal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

“Tese de julgamento:” “1. A norma ambiental superveniente mais restritiva não se aplica a processo administrativo regularmente protocolado sob a égide de legislação anterior. 2. A análise conjunta de áreas contíguas para fins de exigência ambiental depende de identidade plena de titularidade. 3. A imposição de exigência administrativa com base em norma posterior, sem previsão de retroatividade, viola os princípios da segurança jurídica e do tempus regit actum.”

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI nº 1014729-68.2024.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025; TJMT, AI nº 1000643-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDERSON FUMAGALLI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.

1120581-47.2025.8.11.0041, indeferiu pedido liminar formulado para determinar que a autoridade coatora promova a continuidade da análise do processo de exploração florestal n. 7003000/2023, afastando a exigência do diagnóstico ambiental.

A agravante alega que a autoridade coatora exige indevidamente a apresentação de "Diagnóstico Ambiental", para análise do processo de exploração florestal apresentado, todavia, a exigência decorre da aplicação do Decreto Estadual nº 1.184/2024, diploma normativo superveniente ao protocolo do pedido administrativo n.7003000/2023, que foi protocolizado em 11/10/2023.

Argumenta que a exigência compromete a estabilidade das relações jurídicas e administrativas, pois normas posteriores não podem retroagir para alcançar pedidos regularmente formulados sob regime jurídico anterior, em observância ao princípio do
tempus regit actum.

Sustenta que o processo administrativo n. 7003000/2023 foi protocolado sob a vigência da Lei Complementar n. 233/2005 e do Decreto Estadual n. 1.313/2022, não podendo ser submetido a norma superveniente.

Aduz que, à época do protocolo, a exigência de diagnóstico ambiental somente seria cabível quando o somatório da área a ser explorada com a área já suprimida no mesmo imóvel ultrapassasse 1.000 hectares, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que o projeto envolve aproximadamente 655 hectares.

Afirma que a Fazenda Lote B-3 é de sua propriedade exclusiva, enquanto o imóvel Fazenda Lote A-1-2 e A-3 possui coproprietários distintos, inexistindo identidade plena de titularidade.

Alega que é equivocada a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que a exigência de diagnóstico ambiental decorreria de “nova realidade fática”, diante do protocolo, em 2025, de outro processo administrativo de exploração florestal do imóvel vizinho – Proc. N. 7000320/2025 – Fazenda Lote A-1-2 e A-3, pois

o processo administrativo de exploração florestal n. 7003000/2023 foi protocolado em 11/10/2023, quando não havia qualquer norma legal que impusesse a apresentação de diagnóstico ambiental para o caso concreto.

Defende a presença do periculum in mora, consistente no comprometimento do cronograma operacional da atividade de exploração florestal, que dependeria de planejamento técnico e janelas sazonais específicas, além de gerar prejuízos materiais decorrentes da paralisação do processo administrativo.

Requer a tutela antecipada recursal para determinar à autoridade coatora a continuidade da análise do processo administrativo n. 7003000/2023, afastando-se a aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 1.184/2024 e, no mérito, a reforma da decisão agravada para concessão da liminar pleiteada na origem.

Foi concedida a antecipação da tutela recursal.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a legitimidade da exigência, argumentando que a autonomia registral não afasta a obrigação ambiental quando presentes a contiguidade física e a identidade de titularidade.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, pela ausência de prova pré-constituída.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de Segurança, fundamentada na insuficiência de prova pré-constituída, notadamente pela ausência de documentação completa do processo administrativo, além da tutela de urgência e a presença de nova realidade fática relevante.

A Agravante, única proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Lote B-3, localizado no município de Nova Maringá/MT, inscrito no Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR sob o n MT194394/2021, protocolizou junto à SEMA/MT, em 11/10/2023, o requerimento para exploração florestal – processo n. 7003000/2023 – pleiteando autorização para exploração florestal em 655 hectares da propriedade.

O processo estava tramitando regularmente, com parecer técnico de aptidão para vistoria, contudo, em outro processo de exploração florestal, n. 7000320/2025, referente a outro imóvel rural - Fazenda Lote A-1-2 e A-3, o Órgão Ambiental, suscitou, por meio do Despacho Decisório n. 031/GSALARH/SEMA/2025, a existência do processo de exploração florestal objeto do Mandado de Segurança, concluindo que se somadas as áreas objeto de solicitação para exploração em ambos os processos, excederia o limite de 1.000 hectares.

Por tal razão, exigiu a apresentação de Diagnóstico Ambiental, com fundamento no Decreto n. 1184/2024,

considerando que se tratava de projetos de exploração de áreas contíguas que, somadas, ultrapassam 1.000 hectares.

Entretanto, o processo n. 7003000/2023, protocolizado em 11/10/2023, tem como requerente a empresa agravante, proprietária da área rural denominada Fazenda Lote B-3, CAR n. 194394/2021, matriculada sob n. 2044 no RGI de São José do Rio Claro.

O novo processo, protocolizado em 2025, n. 7000320/2025, refere-se a outro imóvel rural - Fazenda Lote A-1-2 e A-3, objeto da matrícula n. 2045 no mesmo RGI, que tem três proprietários, sendo um deles a Agravante.

Assim, embora sejam área contíguas, não há identidade plena da titularidade do domínio, pois a Fazenda Lote B-3 é de propriedade exclusiva da Agravante, enquanto a Fazenda Lote A-1-2 e A-3 tem três proprietários.

No caso, a norma que regia a concessão da autorização para exploração florestal, Lei Complementar Estadual n° 233/2005 e

Decreto Estadual n° 1.313/2022, previam a exigência somente se o projeto abrangesse uma mesma área superior a 1.000 hectares:

“Art. 21. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA poderá autorizar a conversão florestal e/ou a exploração florestal em propriedades devidamente licenciadas, mediante apresentação de projeto, acompanhado obrigatoriamente de um Diagnóstico Ambiental, sempre que o somatório da área a ser explorada no projeto proposto com a área que já foi objeto de supressão vegetal ultrapassar a 1.000 ha (mil hectares).”

Portanto, quando do protocolo do projeto, somente poderia ser exigido o diagnóstico se aquela área a ser explorada ultrapassasse 1.000 hectares.

O Decreto 1.184/2024 alterou o Decreto n. 1.313/2022, passando a prever, no artigo 1º, §3º e 4º, o seguinte:

§ 3º Os projetos de supressão de vegetação nativa, de titularidade distinta, em imóveis contíguos, serão analisados individualmente para fins de definição do estudo a ser apresentado.

§ 4º Os projetos de supressão de vegetação nativa, de mesma titularidade, em imóveis contíguos, ainda que vinculados a cadastros ambientais rurais distintos, serão analisados em conjunto para fins de definição do estudo a ser apresentado.”

Destaca-se que referido Decreto expressamente dispõe “Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação” sem fazer qualquer ressalva à aplicação aos processos em andamento.

Ainda, o §3º, acima transcrito, expressamente dispõe a análise individual dos projetos quando se tratar de áreas de titularidade distinta.

O órgão ambiental interpretou que se tratava de dois projetos relativos a propriedades contíguas, da mesma titularidade, ultrapassando 1.000 hectares e aplicou a redação nova, promovida pelo Decreto de 2024.

Contudo, não se trata de área de mesma titularidade, pois a primeira, relativa ao projeto de 2023, tem como única proprietária a Agravante, enquanto a segunda, relativa ao projeto de 2025, é de titularidade em copropriedade - a agravante e mais 2 proprietários.

Não se tratando de áreas de mesma titularidade, o órgão ambiental aplicou diploma normativo novo, de 2024, para projeto protocolizado em 2023.

A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade), exceto em casos expressamente ressalvados em lei. Este princípio objetiva assegurar a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico.

Com isso, ao aplicar norma posterior a processo de requerimento de autorização de exploração florestal, promovendo exigência não cabível pela legislação vigente quando do protocolo do pedido e inclusive com parecer favorável para a vistoria final, o órgão ambiental retroagiu a lei nova, violando o princípio mencionado.

Neste sentido é o posicionamento deste Tribunal:

“(...)

2. A superveniência de norma mais restritiva não se aplica retroativamente a pedidos tempestivamente formulados sob a égide de regramento anterior, por força dos princípios da legalidade, da proteção da confiança legítima e da irretroatividade administrativa.”

(N.U 1014729-68.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

“ (...)

5.

A aplicação retroativa de norma mais gravosa ao administrado, sem previsão expressa, fere os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima (CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º).

6.

O Decreto Estadual n. 275/2023 não prevê aplicação retroativa, devendo prevalecer o princípio da irretroatividade das normas jurídicas.

7.

Jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece a aplicação da legislação vigente à época do protocolo do pedido administrativo, em respeito à segurança jurídica e ao princípio tempus regit actum.

(N.U 1000643-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Destaca-se que, ao contrário do que alega o Agravado em suas contrarrazões, a discussão não se refere à legitimidade da exigência de diagnóstico ambiental para áreas com mais de 1.000 hectares, ou contíguas e de mesma titularidade que somem mais de um mil hectares. A discussão se refere à interpretação de que as duas áreas seriam de idêntica titularidade para fins de possibilitar a aplicação da exigência de diagnóstico ambiental, o que não se evidencia no caso concreto.

Quanto à prova pré-constituída, no caso a prova é exclusivamente documental, e foi comprovado que o processo n. 7003000/2023 foi protocolizado em 2023, para obtenção de autorização para exploração florestal no imóvel rural denominado LOTE-B3, de propriedade exclusiva da Agravante, conforme matrícula n.2.044 junto ao RGI de São José do Rio Claro, enquanto o imóvel objeto do processo administrativo protocolizado em 2025 tem três proprietários, sendo um deles a empresa Agravante, não havendo identidade de titularidade dos imóveis.

Também se evidencia o perigo de dano econômico para a empresa Agravante, tendo em vista que nova paralisação do processo protocolizado em 2023, a fim de satisfazer a exigência de diagnóstico ambiental previsto na legislação de 2024, posterga a possibilidade de que a Agravante possa explorar a área.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
confirmando a antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a medida liminar, determinando que o Agravado promova a continuidade da análise do processo administrativo n° 7003000/2023, afastando a aplicação retroativa do Decreto Estadual n° 1.184/2024, até o julgamento do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026